Tribunal: TJMT
Processo: 0004419-98.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004419-98.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PULIDO CONCRETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.984.710/0001-10 (APELANTE), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), FERNANDO BANDEIRA PULIDO - CPF: 032.420.931-27 (APELANTE), VANIA HELENA SALOMAO - CPF: 520.491.249-53 (APELADO), GUILHERME FRANCISCO SEARA ARANEGA - CPF: 072.768.649-60 (ADVOGADO), VALDEMAR FAIS - CPF: 172.413.409-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004419-98.2019.8.11.0007

APELANTE:
PULIDO CONCRETOS LTDA. - ME

APELADO:

VANIA HELENA SALOMÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais, formulados com base em suposta venda de retroescavadeira entre as partes. A sentença concluiu pela inexistência de vínculo obrigacional devidamente comprovado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da (i) existência de relação contratual válida entre as partes capaz de obrigar a recorrida à emissão de nota fiscal de venda; e (ii) eventual responsabilização por danos materiais decorrentes da alegada irregularidade documental do bem.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de contrato assinado ou outro documento com força probatória suficiente a comprovar a compra e venda do equipamento.

4. A nota fiscal emitida pela parte apelada indica remessa para prestação de serviços, não havendo registro de operação de venda.

5. O Termo de Apreensão e Depósito da SEFAZ/MT confirma a ausência de documentação fiscal idônea no transporte do bem.

6. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não se verificou no caso concreto.

7. A cláusula contratual invocada pela apelante, mesmo que válida, atribui ao adquirente a responsabilidade pela regularização fiscal do bem, afastando o dever de emissão de nova nota fiscal por parte da vendedora.

8. Ausente nexo causal entre a conduta da recorrida e o dano alegado, restando inviável a reparação pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de contrato assinado e de nota fiscal que consigne a efetiva operação de venda inviabiliza o reconhecimento de obrigação contratual entre as partes. 2. O ônus da prova do negócio jurídico incumbe à parte que alega sua existência. 3. A cláusula contratual que transfere à compradora a responsabilidade pela regularização fiscal do bem afasta a pretensão de obrigação de fazer contra a vendedora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CTN, art. 123.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004419-98.2019.8.11.0007

APELANTE:
PULIDO CONCRETOS LTDA. - ME

APELADO:

VANIA HELENA SALOMÃO

RELATÓRIO

Trata-

de recurso de apelação interposto por
PULIDO CONCRETOS LTDA. - ME
contra a sentença proferida pelo juízo 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais nº 0004419-98.2019.8.11.0007, ajuizada em face de
VANIA HELENA SALOMÃO
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que restou demonstrada a existência de relação contratual entre as partes, consubstanciada na entrega do equipamento objeto da avença, na emissão de nota fiscal pela apelada e nos cheques dados em pagamento, os quais foram objeto de ação de execução.

Alega que o inadimplemento da apelada consistiu na emissão de nota fiscal com natureza diversa da operação efetivamente realizada, isto é, consignando como remessa para prestação de serviços em vez de venda, impossibilitando a regularização da situação fiscal do bem.

Sustenta que tal fato gerou a aplicação de multa no valor de R$ 8.138,18, bem como a necessidade de custear outras despesas no valor de R$ 3.685,95, totalizando o montante de R$ 11.824,13, que pretende ver ressarcido.

Afirma, ainda, que a sentença foi omissa ao não considerar o conjunto probatório, especialmente a emissão da nota fiscal e a apreensão do bem.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da apelada à obrigação de emitir nota fiscal de venda correspondente, entrega de documento hábil à liberação da máquina perante a Sefaz/MT e pagamento dos danos materiais indicados.

Contrarrazões apresentadas no id. 297084354, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia instaurada nos presentes autos diz respeito à suposta compra e venda de uma retroescavadeira usada, objeto de alegada negociação entre as partes. A autora/apelante afirma ter adquirido o equipamento da parte apelada, mas a operação teria sido formalizada por meio de contrato não assinado e a nota fiscal emitida com natureza diversa da operação comercial, fato que culminou na apreensão do bem e na aplicação de penalidades fiscais.

Busca, assim, a responsabilização da vendedora por inadimplemento contratual, bem como a reparação de danos materiais.

No entanto, a sentença de origem rejeitou essa pretensão, à míngua de prova idônea da avença e da atribuição de responsabilidade à parte recorrida.

O recurso não merece acolhimento.

A sentença proferida não comporta reparos, uma vez que bem analisou os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, o suposto contrato apresentado pela parte autora, além de não conter a assinatura da parte requerida, tampouco ostenta reconhecimento de firma ou qualquer outro elemento que comprove sua validade e eficácia jurídica.

O próprio Termo de Apreensão e Depósito, emitido pela SEFAZ/MT, esclarece que o equipamento foi transportado sem a devida documentação fiscal, sendo apresentado apenas um contrato de locação não assinado e desacompanhado de registro cartorário.

Ademais, a nota fiscal posteriormente emitida pela recorrida não descreve operação de venda, mas de remessa para prestação de serviço, circunstância que reforça a ausência de prova inequívoca da transação comercial alegada.

Não se pode olvidar que incumbe à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso, não se produziu prova cabal da existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes que impusesse à apelada o dever de regularizar a situação fiscal da máquina.

Ainda que se admitisse a existência de alguma negociação, verifica-se que a própria cláusula oitava do contrato apresentado pela autora transfere à adquirente a responsabilidade pela regularização fiscal do bem, afastando qualquer presunção de inadimplemento por parte da vendedora.

A responsabilidade pela regularização documental do maquinário após a entrega, incluindo taxas e tributos incidentes, era da compradora, como expressamente estabelecido no instrumento contratual, cuja validade e eficácia sequer restaram demonstradas.

Ressalte-se que, conforme o art. 123 do Código Tributário Nacional, as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para fins de definição do sujeito passivo da obrigação tributária, mas entre particulares tais convenções são plenamente válidas e eficazes, desde que não contrariem normas de ordem pública.

Dessa forma, ausente prova de relação contratual válida, e inexistente demonstração de inadimplemento contratual, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, inclusive quanto aos alegados danos materiais, cuja origem e nexo de causalidade também não restaram comprovados.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observado o disposto no artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025